Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714329-81.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA APELADOS: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu os pedidos iniciais formulados na ação de obrigação de não fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais (ID 49286266), a apelante alega que a “suspensão da ordem demolitória da casa da apelante, até vir haver o julgamento do mérito do presente recurso de Apelação, a justo título, é garantia constitucional”. Sustenta que “o que se pretende através da presente liminar não for deferido imediatamente, não mais se conseguirá na fase própria, no julgamento do mérito do recurso de Apelação”. Requer: a) LIMINARMENTE que seja determinada a suspensão da ordem demolitória da casa da apelante, consubstanciada por parte dos auditores fiscais do DFLEGAL, até julgamento do mérito do recurso de Apelação. b) Que seja conhecido e provido o presente recurso, decretando a modificação da r. sentença de improcedência da inicial, com a procedência dos pedidos trazidos na inicial, diante das justas razões invocadas. c) A concessão de efeito suspensivo e devolutivo ao presente recurso, pelas justas razões invocadas. Por oportuno, destaca-se o pedido formulado na petição inicial (ID 49284878): Isto posto, requer a Vossa Excelência que "in limine litis" determine ao réu que se abstenha de vir a promover atos que configurem a situação de ameaça ao direito da autora, com a preservação da sua casa habitada, bem como que seja vedada a realização de operações sem ordens de serviço perfeitamente identificáveis, seja pela ausência da adoção das medidas sanitárias necessárias para evitar o contágio da população local, ou de qualquer outra forma que possa configurar a violação do direito desta, ou ainda que visem a apreensão de materiais de construção, sem a prévia notificação para a apresentação de defesa no trintídio legal, até final decisão de mérito da presente ação. Após a interposição do presente recurso, a apelante informou que “a casa habitada da autora foi demolida no último dia 31/05/2023” (ID 49286275). Ante o exposto, em conformidade com os arts. 9o, 10, 932, I, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para manifestar-se sobre a perda superveniente do objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator